Tribunal: TJSP
Processo: 1006483-21.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Despesas condominiais – Cobrança – Reconvenção para pleitear a condenação do condomínio a restituir em dobro a importância cobrada, por se tratar de dívida paga – Sentença de improcedência de ambas as demandas – Inconformismo apenas da ré-reconvinte – Não cabimento – Ausente comprovada má-fé – Inteligência do art. 940 do Código de Processo Civil – Tema Repetitivo 622 do STJ – Condômina

Ementa:
APELAÇÃO – Despesas condominiais – Cobrança – Reconvenção para pleitear a condenação do condomínio a restituir em dobro a importância cobrada, por se tratar de dívida paga – Sentença de improcedência de ambas as demandas – Inconformismo apenas da ré-reconvinte – Não cabimento – Ausente comprovada má-fé – Inteligência do art. 940 do Código de Processo Civil – Tema Repetitivo 622 do STJ – Condômina que ademais pagou somente importâncias efetivamente devidas – Ausência de valores a restituir – Litigância de má-fé tampouco verificada – Recurso não provido, majorados os honorários da reconvenção.